Tribunal: STF
Processo: HC 62484
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-05
Data de publicação: 1985-03-05

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
PRESCRIÇÃO PELA PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA.
SE ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA
DECORREU PRAZO SUPERIOR A DOIS ANOS E A PENA IMPOSTA FOI A DE 2
MESES DE DETENÇÃO, E DE SE DAR COMO INCIDENTE A PRESCRIÇÃO PELA
PENA 'IN CONCRETO', IMPONDO SE DECLARE A EXTINÇÃO DA PRETENSAO
DO ESTADO A EXECUÇÃO DA PENALIDADE.